Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012470-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING registrado(a) civilmente como OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE. ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU COM RENÚNCIA EXPRESSA À TESE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 493, 933 E 998 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de considerar fato superveniente relevante para o julgamento do agravo de instrumento, consistente na homologação judicial, em 04/09/2025, de acordo celebrado entre a Travessia Securitizadora S/A e o Espólio de Otto Francisco Ewerling.

2. No referido acordo, o espólio reconheceu a validade da execução e renunciou à tese de nulidade processual sustentada no agravo de instrumento, afirmando não haver prejuízo decorrente da ausência de regularização de representação processual após o falecimento do devedor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar fato superveniente relevante, com potencial de influenciar no julgamento do mérito do recurso, e se tal fato enseja a perda superveniente do objeto recursal.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm por finalidade afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo admitidos com efeitos modificativos quando o vício apontado influencia o resultado do julgamento.

5. Consoante os arts. 493 e 933 do CPC, o órgão julgador deve levar em conta fatos supervenientes capazes de alterar a situação jurídica das partes, podendo reconhecê-los de ofício ou mediante provocação.

6. No caso, a homologação judicial do acordo entre as partes, ocorrida antes da sessão de julgamento do agravo de instrumento, constitui fato superveniente que implica a perda de objeto do recurso, haja vista a renúncia expressa, pelo embargado, à tese de nulidade processual que o fundamentava.

7. Ademais, o art. 998 do CPC autoriza o recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, sendo a renúncia à pretensão recursal equivalente à desistência tácita.

8. Assim, configurada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do fato superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração
acolhidos
, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão no acórdão embargado e, em consequência,
julgar prejudicado o agravo de instrumento
, em razão da perda superveniente do objeto pela homologação do acordo celebrado entre as partes.

Tese de julgamento
: “1. A homologação judicial de acordo que implica renúncia à tese recursal configura fato superveniente relevante, a ser considerado de ofício pelo órgão julgador (CPC, art. 493). 2. A renúncia expressa à tese sustentada no recurso acarreta sua perda de objeto. 3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e adequar o resultado do julgamento a fato superveniente reconhecido nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros Xxix S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar fato superveniente consistente na homologação judicial de acordo celebrado entre as partes em 04/09/2025, pelo Juízo de origem, conforme documentação anexada aos autos.

Sustenta que o acordo homologado prevê expressamente a renúncia pelo Espólio de Otto à tese de nulidade processual que fundamentou o agravo de instrumento, reconhecendo inclusive que eventual nulidade decorrente da ausência de regularização de sua representação processual após o falecimento do devedor não ocasionou qualquer prejuízo ao espólio.

Argumenta que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que a transação deveria ser primeiro analisada pelo juiz de primeiro grau, quando na verdade tal homologação já havia ocorrido em 04/09/2025, antes da sessão de julgamento dos embargos anteriores, realizada em 18/09/2025.

Aponta omissão quanto à aplicação dos artigos 493, 933 e 999 do Código de Processo Civil, que tratam da necessidade de consideração de fatos supervenientes e da possibilidade de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar fato superveniente relevante para o julgamento da causa, qual seja, a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes.

Conforme documentação juntada aos autos (ID. 303181893), o Juízo de origem homologou, em 04/09/2025, acordo firmado entre a Travessia Securitizadora e o Espólio de Otto Francisco Ewerling, no qual este último expressamente renunciou à tese de nulidade processual que fundamentou o presente agravo de instrumento, reconhecendo que eventual nulidade decorrente da ausência de regularização de sua representação processual após o falecimento do devedor não lhe causou qualquer prejuízo. Senão vejamos seu teor em acordo:

O acórdão embargado, proferido em sessão de julgamento realizada em 18/09/2025, portanto posterior à homologação do acordo, não considerou tal fato superveniente, incorrendo em omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC, que estabelece:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Ademais, o artigo 933 do Código de Processo Civil determina que "
se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias
".

No caso em tela, a homologação do acordo pelo Juízo de origem, com expressa renúncia à tese que fundamenta o presente recurso, constitui fato superveniente que influencia diretamente no julgamento do mérito do agravo de instrumento, acarretando sua perda de objeto.

Isso porque, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

No acordo homologado, o Espólio de Otto Francisco Ewerling reconheceu expressamente a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida confessada, além de renunciar à tese de nulidade de intimação arguida nos autos do Cumprimento de Sentença, conforme se verifica nos itens 13 e 14 do instrumento de transação.

Assim, tendo o próprio agravante renunciado à tese que fundamentou o agravo de instrumento, reconhecendo inclusive a ausência de prejuízo decorrente da alegada nulidade processual, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, em consequência,
Julgar Prejudicado
o Agravo de Instrumento pela perda superveniente de seu objeto, por acordo homologado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025